Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos, etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Gecília Iara Ferreira Lima, custodiada desde 15.1.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP), vem sendo submetida a coação legal porque embora pronunciada em dezembro/2020, não há informações acerca de quando será realizado o seu julgamento perante o Júri Popular.
Invoca, pois, o excesso de prazo porque presa há mais de 1 ano e requer, portanto, o relaxamento da prisão.
Caso não, pede a revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas ao argumento de que o cerceamento é desnecessário e desmotivado, tratando-se, no mais, de pessoa com bons predicados (primária, residência fixa, labor lícito) e que não apresenta nenhum perigo ao processo ou à ordem pública.
1 - Quanto ao excesso de prazo, não vejo como acolher, de plano, a alegação porque:
Primeiro, considerando a prolação de sentença de pronúncia em dezembro/2020 (véspera do recesso forense), infere-se que a instrução criminal (iniciada em janeiro de 2020, após a captura da paciente) encontra-se encerrada, o que torna injustificada/superada qualquer alegativa de coação ilegal durante aquele momento processual.
Segundo, há informações de que o Impetrante, em janeiro/2021 peticionou renunciando ao mandato anexado sob o Id 79796966, sendo, pois, necessária a intimação pessoal da paciente para ciência e manifestação acerca de outro profissional de sua confiança ou impossibilidade financeira de fazê-lo, sob pena de nomeação de advogado dativo; atualmente está feito no aguardo do cumprimento dessa diligência.
Não se desconhece a possibilidade de que o habeas corpus seja impetrado por qualquer pessoa (art. 654 do CPP), menos ainda que se admite a realização de alguns atos por advogados sem habilitação nos autos, no entanto, a priori, parece-me que se a segunda fase do júri está morosa e se ainda não teve regular andamento foi graças a renúncia do próprio Impetrante, sendo necessária a intimação da paciente para constituir novo defensor.
Com efeito, evidente que não há razões para, ao menos de plano, imputar ao Juízo aqui apontado como coator, qualquer desídia ou morosidade na condução do feito, após a pronúncia.
Prosseguindo, vejo que o Impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diz que há legalidade no cárcere e que outras medidas cautelares poderiam ser fixadas.
No entanto, da leitura da petição inicial, vejo que o causídico ataca decreto antigo e que não mais subsiste pois, atualmente, a paciente está presa por força de novo título judicial – a decisão de prónuncia.
Por zelo, registro que já foi julgado por esta colenda Câmara, o Habeas Corpus de n° 1019061-46.2021, anterior ao que ora se examina, impetrado em favor da paciente, no qual se buscava a revogação da cautelar, tendo a ordem sido denegada, à unanimidade, conforme ementa que segue:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 . INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 3. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 4. EXCESSO DE PRAZO . IMPROPRIEDADE. PLURALIDADE DE RÉS E PATRONOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. EVASÃO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS . INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A gravidade concreta da conduta e o desajuste social da paciente são extraídos da notícia de que ela se apossou de um travesseiro e colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, enquanto a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, dos ombros, dos braços, do tórax e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos. Tais fatores, somados à fuga após o episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a coletividade e assegurar eventual aplicação da lei. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, o habeas corpus não comporta o exame de alegações como negativa de autoria, inexistência de animus necandi ou falta de consciência acerca da ilicitude da conduta, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 4. A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de rés e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e fuga da paciente do distrito da culpa, autorizam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei. Constatado, ademais, que a fase instrutória chegou ao fim e as partes já apresentaram alegações escritas, não há de se cogitar excesso de prazo na etapa de formação da culpa, nos moldes do enunciado da Súmula no. 52 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ela empreenda nova fuga, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
O writ anterior, veja, abordou a suficiência de fundamentação da prisão, registrou que a paciente fugiu logo depois do episódio delitivo, só foi encontrada quase um ano depois, analisou eventual ocorrência de excesso de prazo naquele momento processual e, por fim, destacou a impossibilidade de substituição da preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Assim, tendo em vista que, agora, a preventiva está decretada em novo título judicial (pronúncia), entendo que essa nova decisão (e seus fundamentos) é que deveria ser atacada nesta impetração; não vejo, pois, o porquê rever o decreto preventivo que além de não mais subsistir, já foi amplamente analisado por este TJMT.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá 19 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator